Tribunal: STF
Processo: HC 270485
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jose Antonio Rosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. No caso, os pleitos de desclassificação da conduta e de redução da pena foram afastados pela Corte de origem em vista das circunstâncias da apreensão, tendo sido evidenciado que o contexto da atuação do recorrente, somado ao relevante numerário com ele apreendido sem comprovação de origem lícita e às notícias de que ele já teria distribuído aproximadamente 1kg de cocaína para venda, seria suficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 
3. O afastamento das conclusões da Corte de origem demandaria imprescindível revolvimento do material fático-probatório contido nos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, reforçado ainda o não cabimento do writ quando impetrado como sucedâneo de recurso especial ou revisão criminal. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.038.714 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

a) Desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal, ante a ausência de elementos probatórios aptos a enquadrar o paciente como traficante, nos termos do. 28, caput, da Lei de Drogas, reconhecendo-se por fim a atipicidade da conduta diante do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. 
b) Subsidiariamente, reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez preenchidos os requisitos previstos no Art. 33, § 4, da Lei de Drogas.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 

Conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos para a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas sem a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado:

Isso, porque os pleitos de desclassificação e de redução da pena – notadamente baseados na ínfima quantidade de entorpecente apreendido e na primariedade do ora agravante – foram afastados pela Corte de origem em vista das circunstâncias da apreensão, tendo sido evidenciado que o contexto da atuação do recorrente, somado ao relevante numerário com ele apreendido sem comprovação de origem lícita (R$ 3.969,00) e às notícias de que ele já teria distribuído aproximadamente 1kg de cocaína para venda, seria suficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 
Dessarte, não havendo flagrante ilegalidade na fundamentação utilizada, tem-se que o afastamento das conclusões da Corte a quo para o eventual acolhimento dos pedidos aqui deduzidos demandaria imprescindível revolvimento do material fático-probatório contido nos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, ainda mais quando o writ foi impetrado como sucedâneo de recurso especial ou revisão criminal.

Ademais, assim se manifestou o Tribunal de origem (eDoc 5): 

José apareceu somente no segundo período da investigação, em 2018, em decorrência das informações prestadas pelo denunciante anônimo que teve contato com o policial militar Samuel. Tudo indica que esse contato ocorreu em agosto de 2018 e a operação deflagrada para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão ocorreu em setembro daquele mesmo ano. 
Os alvos do primeiro período da investigação eram os apelantes Félix e Kauy, justamente em razão das atividades que ambos desenvolviam na empreitada criminosa (Kauy como "olheiro" e Félix como traficante), sendo os protagonistas daquele "tráfico que incomoda", conforme dito pelos policiais, ou seja, aquela mercancia do dia a dia. Kauy e Félix continuaram na mira policial também no segundo período do procedimento investigativo. 
A verdade dos autos não sustenta a convicção segura de que, desde aquele primeiro período da investigação, José ocupava a condição de fornecedor de entorpecentes da dupla associada Kauy e Félix, por mais que haja indicativos nesse sentido, já que a linha investigativa não trabalhou com a hipótese de que havia outro fornecedor de drogas daquele ponto de venda. 
A falta de maior tempo investigativo a partir da aparição de José dificulta a constatação precisa de que havia estabilidade e permanência com a dupla Kauy e Félix.
A verdade dos autos somente sustenta a demonstração da condição de fornecedor de José, mas no âmbito da narcotraficância em que cada agente atuava de modo dissociado, ou seja, num encadeamento próprio da comercialização, no qual há um fornecedor do atacado e o traficante do varejo, sem que haja, entre eles, necessária affectio societatis. 
Não obstante a defesa enfatizar que José não apareceria nas imagens feitas pelos policiais durante o monitoramento, é preciso considerar que, justamente por ocupar a condição de fornecedor da droga, a sua aparição não ocorreria do mesmo modo como aconteceu com Kauy e Félix, já que José não atuava na linha de frente da comercialização, o que, contudo, não retira a idoneidade da sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. 
[...]
No entanto, em interpretação jurídica dos fatos e à luz da conformação típica das condutas, a associação para o tráfico ficou comprovada somente entre Félix e Kauy. Permanece, contudo, a condenação de José pelo delito de tráfico de drogas. 
Até porque, para além dos argumentos expostos, a fuga empreendida por José quando notou a investida policial e a apreensão de numerário em espécie em quantidade considerável confirmam ainda mais a sua condição de fornecedor do material entorpecente, sobretudo ao considerar que inexiste prova cabal da procedência lícita daquele dinheiro, muito menos a palavra de José encontra respaldo na prova testemunhal, no sentido de que parte daquele montante teria destino imediato, qual era, o pagamento de pessoas que o auxiliavam em uma obra, as quais nem sequer compareceram aos autos para ratificar essa versão.
[...]
Desse modo, a verdade dos autos comporta a convicção segura de que José atuava como fornecedor do ponto de venda que funcionava com o protagonismo de Félix e auxílio de Kauy. 
Ademais, o numerário apreendido com José (R$ 3.969,00), sem prova cabal de sua procedência lícita, enseja a compreensão de que, se não totalmente mas pelo menos em parte, foi formado como produto oriundo do fornecimento que fazia a Félix, não se podendo afirmar, entretanto, que havia espécie de prestação de contas entre eles, tampouco repasse de parte do lucro gerado pelas vendas efetuadas, em nítida associação para o tráfico. 
Sem embargo, pondera-se, ainda, que, pela condição de José elucidada no cenário fático-probatório, muito provavelmente a distribuição ou o fornecimento de drogas que ele realizava após a busca do material entorpecente em comarca distinta (Imbituba/SC, que abrange a Praia do Rosa) ocorria em pontos diversos, que não exclusivamente aquele em que Félix promovia as vendas. Com isso, o numerário apreendido em poder de José poderia ter advindo do fornecimento a traficantes distintos. Destaca-se que, na ocasião da prisão de José, flagrou-se o momento em que ele estava nas proximidades do ponto de venda com o propósito, ao que tudo indica, de abastecê-lo com drogas para, em contrapartida, receber de Félix o montante em espécie que este possuía. 
Logo, o numerário apreendido com Félix (R$ 1.580,00) era oriundo das vendas que ele realizava no âmbito da associação formada com Kauy e, provavelmente, destinado, ainda que em parte, à aquisição de mais drogas do fornecedor José. 
Como reforço à manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas atribuído a José, soma-se a circunstância de que a denúncia anônima materializada nestes autos apontou uma dinâmica na atuação de José que se comprovou no dia da operação policial. Com efeito, o morador denunciante disse que José abastecia o ponto chegando de motocicleta e em poder de uma mochila. Essa mochila não só foi apreendida como continha o valor em espécie antes referido e resquício de maconha (quatro decigramas). 
[...]
Diante dessas balizas postas ao caso concreto, e sem incorrer em redundância, mas pinçando elementos do conjunto probatório já apreciado, depreende-se a dedicação criminosa do recorrente José. 
Com efeito, o agente já havia ocupado condição de fornecedor de material entorpecente para um ponto de venda já consolidado e com traficante já estabelecido, inclusive, de modo associado. 
O abastecimento daquele ponto demandava a busca da droga em comarca distinta (Imbituba/SC, que abrange a Praia do Rosa), a evidenciar um modus operandi que não somente exigia maior esforço do próprio agente como o contato com fornecedor de localidade distinta, o que igualmente não se alcança de modo ocasional. 
O relato do denunciante anônimo inclusive pontua que, nessa dinâmica, José teria distribuído cerca de 1kg de cocaína para a venda. 
É nesse cenário que se insere, ainda, o numerário em espécie apreendido em quantidade considerável e desprovido de comprovação clara e segura da procedência lícita. 
Desse modo, nega-se a redutora em estudo e mantém-se a condenação de José pelo crime de tráfico de drogas, na forma do caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. (grifei)

Nesse contexto, para o eventual acolhimento das teses defensivas – desclassificação para posse de drogas para consumo próprio ou aplicação do tráfico privilegiado - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, nesse sentido, as seguintes ementas:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

[…]
2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[...]
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

[…]
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
[...]
(RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente